Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700756-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL NEWTON CARDOSO RUAS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, RAUL NEWTON CARDOSO RUAS, representado por sua curadora, MARIA DE LOURDES LOPES CARDOSO RUAS, contra decisão proferida em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (MEDSÊNIOR). A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de ausência de relatório médico detalhado sobre a necessidade de internação domiciliar (home care) e inexistência de risco imediato, presumindo a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, nos seguintes termos: "Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80) Anote-se. Determino que a Secretaria cadastre a Sra. MARIA DE LOURDES LOPES CARDOSO RUAS, esposa do autor e indicada na petição inicial, como sua curadora especial para o processo (representante legal). Anote-se. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais, Curatela Provisória e Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por Raul Newton Cardoso Ruas, representado por sua esposa Maria de Lourdes Lopes Cardoso Ruas, em face do Plano de Saúde MedSênior. O autor, pessoa idosa com 84 anos de idade, aposentado e acometido de múltiplas comorbidades, narra que em 14 de abril de 2025 sofreu queda em sua residência e foi atendido no pronto-socorro da operadora ré, onde foi submetido apenas a exame de raio-X da coluna, recebendo alta com prescrição de analgésicos, sem que fossem diagnosticadas fraturas nas costelas que motivavam suas queixas de dor. Relata que, diante do agravamento do quadro clínico, retornou ao hospital em 17 de abril de 2025, ocasião em que foi realizada tomografia computadorizada que evidenciou fratura antiga de 9o e 8o arcos costais e fratura nova em 7o arco costal direito, comprovando falha no atendimento anterior. Mesmo assim, alega que foi novamente liberado apenas com prescrição de analgésicos e repouso. Sustenta que seu estado de saúde deteriorou drasticamente, vindo a ser socorrido pelo SAMU em 22 de abril de 2025, com diagnóstico de pneumotórax, pneumonia, infecção urinária e broncoaspiração, permanecendo internado por 14 dias, sendo 3 deles em Unidade de Terapia Intensiva. Afirma que, durante a internação, perdeu aproximadamente 20 quilos, perdeu a capacidade de deambular, passou a usar fraldas geriátricas e tornou-se dependente de sonda vesical, gastrostomia e oxigenoterapia contínua. Aduz que recebeu alta hospitalar em 06 de maio de 2025 com prescrição médica de continuidade de tratamento mediante internação domiciliar em regime de home care, com acompanhamento multidisciplinar 24 horas, incluindo enfermagem, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutrição e consultas médicas especializadas. Contudo, sustenta que a ré se recusa a fornecer o tratamento prescrito, oferecendo apenas um programa limitado e insuficiente, com atendimentos esporádicos, e tentando transferir a responsabilidade do cuidado integral para o Sistema Único de Saúde. Como fundamento jurídico, invoca o Código de Defesa do Consumidor, destacando sua condição de hipervulnerabilidade na relação consumerista, a responsabilidade objetiva da operadora e a abusividade da recusa de cobertura. Cita o Estatuto do Idoso, apontando violação ao direito à atenção integral à saúde e caracterização de conduta que configura crimes de exposição a perigo, omissão de socorro e negligência. Menciona o Código Civil quanto à responsabilidade civil por danos morais. Apresenta jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT no sentido da obrigatoriedade de cobertura de home care quando substitutivo ou complementar à internação hospitalar. Requer, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré instale e custeie integralmente, no prazo de 24 horas, o tratamento de internação domiciliar com equipe multidisciplinar completa e fornecimento de todos os insumos necessários, sob pena de multa diária. Pleiteia a nomeação de sua esposa como curadora provisória. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 50 mil reais e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a tramitação prioritária em razão da idade do autor. Atribuiu à causa o valor de 50 mil reais. Juntou documentos. É o relatório. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que o autor apresentou apenas relatórios médicos a respeito de sua condição de saúde. Mas não há relatório médico detalhado a respeito da necessidade do home care e quais os cuidados e terapias necessárias, inclusive tempo de acompanhamento de técnico de enfermagem. É inegável que o autor possui diversas restrições e que está limitado ao leito, necessitando auxílio permanente para se vestir, se alimentar, para a trocar de fraldas, banho e administração das medicações. Contudo, não foi apontado que ele necessita de cuidado mais específico, faz uso de medicação que seja de difícil ministração ou necessita de equipamento que exija conhecimento técnico mais aprofundado, a exigir a prática de atividades privativas de enfermeiro ou técnico de enfermagem. Atualmente ele encontra-se internado em unidade hospitalar, de modo que a sua desospitalização demandaria indicação médica detalhada, além da avaliação médica pelos critérios da tabela do Nead/Abemid. Além disso, não vejo risco em que aguardar o trâmite do processo, já que o autor já recebe suporte do plano de saúde, pois está internado em UTI. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos". (ID 260733644.) - g.n. A decisão restou mantida após formalizado pedido de reconsideração, nos seguites termos: “A Secretaria promova a exclusão da petição, id. 261414112, na forma requerida, id. 261431705. Não há falar em nova análise da tutela de urgência, cuja apreciação resultou no indeferimento do pleito, conforme decisão de id. 260733644. Ressalto que o relatório juntado ao id. 260880457 (de 12/12/2025), já constava dos autos (id. 260734757) e foi considerado na apreciação do pedido, ocorrido em 19/12/2025. Se o caso, a parte deve abrir a via recursal para se busca a revisão da decisão posta. Aguarde-se oferta de defesa pela ré, cuja citação já ocorreu, id. 260810642. I”. (ID 261429642). No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal determinando a imediata instalação de internação domiciliar (home care) completa, com equipe de enfermagem 24 horas e multidisciplinar, além de insumos, com fixação de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 pelo descumprimento. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma possuir 84 anos e apresentar quadro de saúde gravíssimo, sendo portador de Parkinson em estágio avançado, sequelas de AVC e dependência de sondas (gastrostomia e vesical), além de oxigenoterapia contínua. Relata histórico de falha no atendimento inicial após queda em abril de 2025, resultando em agravamento clínico, internação em UTI e posterior indicação de desospitalização com suporte domiciliar. A parte recorrente aponta erro de fato na decisão recorrida ao entender se encontrar o paciente em ambiente hospitalar, porém informa a alta médica ocorrida em 06/05/2025, encontrando-se atualmente em sua residência, em situação de desassistência e abandono clínico, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, a qual afirmou existir internação em UTI. Sustenta haver equívoco na análise probatória quanto à inexistência de prescrição detalhada, pois o Relatório Médico do Dr. Gutemberg Vanini (ID 260734757), minudencia a necessidade de home care 24 horas e terapias específicas. Alega contradição insanável entre a decisão inicial, a qual negou o pedido por falta de relatório, e o despacho posterior, o qual afirmou ter considerado o referido documento. O recurso destaca fatos novos relacionados à insuficiência do programa oferecido e ao risco social e familiar. Descreve a atuação forçada da esposa do autor, idosa de 72 anos, na execução de atividades privativas de enfermagem, como manuseio de sondas, sem possuir habilitação técnica, gerando risco à integridade de ambos e exaustão física da cuidadora. Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, evidenciando a probabilidade do direito com base na indicação médica expressa e o perigo de dano no risco iminente de morte por complicações como infecções e broncoaspiração. Invoca a proteção do Estatuto do Idoso e a abusividade da recusa de cobertura integral diante da vulnerabilidade do paciente. (ID 80121871.) Decido. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo o preparo é dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida. (ID 80121874 - Pág. 2.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravante, idoso de 84 anos, portador de Doença de Parkinson em estágio avançado e sequelas de graves traumas torácicos (fraturas de arcos costais), visando compelir a operadora de saúde agravada a custear internação domiciliar (home care) em regime de 24 horas. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob dois fundamentos centrais: (i) ausência de relatório médico detalhado sobre a necessidade de home care e terapias específicas; e (ii) inexistência de risco iminente, sob a premissa de o autor estar internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo o suporte necessário. A controvérsia em sede de cognição sumária está centrada em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na cobertura do tratamento domiciliar prescrito. DO EQUÍVOCO NA PREMISSA FÁTICA DA DECISÃO AGRAVADA Em suas razões recursais, o agravante sustenta ter a decisão de primeiro grau partido de premissa fática equivocada. Afirma ter obtido alta hospitalar em 06/05/2025 e encontrar-se atualmente em sua residência, em situação de completa desassistência técnica, e não internado em Unidade de Terapia Intensiva, como erroneamente consignado pelo juízo a quo. Argumenta, ainda, que a manutenção domiciliar vem sendo realizada de forma improvisada por sua esposa, também idosa (72 anos), impondo risco de vida diante da complexidade dos cuidados exigidos, os quais envolvem manuseio de sonda vesical de demora, gastrostomia e oxigenoterapia contínua. Compulsando os autos, verifica-se, inicialmente, padecer a decisão agravada de vício substancial em sua fundamentação fática. De fato, o juízo de origem indeferiu a medida liminar baseando-se na suposição de estar o paciente "internado em UTI", recebendo suporte adequado do plano de saúde. Todavia, a documentação acostada ao instrumento, corroborada pelo Relatório Médico do Dr. Gutemberg Vanini, datado de 12/12/2025, evidencia não se encontrar o agravante em ambiente hospitalar, mas sim em sua residência, após alta para continuidade do tratamento. Confira-se: "Após receber alta hospitalar, o paciente manteve recusa alimentar persistente e progressiva evoluindo rapidamente para estado nutricional deficitário com sinais evidentes de desnutrição proteico-calórica, o que motivou nova abordagem terapêutica”. (ID 80121877 - Pág. 1.) O relatório dedica, ainda, uma seção específica para o tratamento fora do hospital, nos seguintes termos: "INSUMOS HOSPITALARES E SUPORTE DOMICILIAR. Adicionalmente, é necessário o fornecimento regular e contínuo de insumos hospitalares específicos, incluindo fraldas geriátricas de alta absorção em quantidade adequada para uso diário, materiais estéreis para cuidados e manutenção das sondas (vesical e gastrostomia), equipamentos e acessórios para oxigenoterapia domiciliar, produtos especializados para higiene e prevenção de lesões cutâneas, além de medicações de uso contínuo conforme prescrição médica atualizada”. (ID 80121877 - Pág. 3.) - g.n. Conforme parecer do médico assistente do autor, o relatório ressalta o seguinte quadro de saúde do paciente: “O paciente Raul Newton Cardoso Ruas, de 83 anos de idade, apresenta quadro clínico complexo de idoso frágil com escore de Palliative Performance Scale (PPS) de 40 pontos, encontrando-se atualmente totalmente acamado e dependente de cuidados integrais para todas as atividades de vida diária. Apresenta doença de Parkinson avançada grave e hiperplasia prostática benigna, condições que contribuem significativamente para sua limitação funcional atual. O declínio funcional progressivo iniciou-se após episódio de queda da própria altura, evoluindo com perda gradual e irreversível da capacidade de deambulação e autocuidado nos últimos meses, configurando quadro típico de síndrome de fragilidade com deterioração marcante do estado geral e prognóstico funcional reservado”. (ID 80121877.) - g.n. Em sua conclusão, o relatório considera o seguinte: “O prognóstico funcional é desfavorável, com expectativa de manutenção do atual estado de dependência, sendo imprescindível e inadiável a implementação de programa de cuidados domiciliares especializados com cobertura ininterrupta de 24 horas diárias, executado por equipe multiprofissional altamente capacitada e experiente no manejo de pacientes com alta complexidade clínica. A continuidade do cuidado requer necessariamente o acompanhamento médico especializado com as seguintes frequências: Neurologia (mensal presencial), Cardiologia (mensal presencial) e Clínica Médica (mensal presencial); acompanhamento de Fonoaudiologia (2 a 3 sessões semanais presenciais) para manejo da disfagia e prevenção de broncoaspiração; Fisioterapia (2 a 3 sessões semanais presenciais) para fisioterapia respiratória e motora visando prevenção de complicações decorrentes do imobilismo; e acompanhamento Nutricional (consulta presencial mensal e acompanhamento quinzenal remoto) para otimização do estado nutricional via gastrostomia. É fundamental também o fornecimento contínuo e regular de todos os insumos hospitalares necessários para manutenção adequada dos cuidados domiciliares". (ID 80121877 - Pág. 3.) - g.n. O relatório médico demonstra, ainda, que, em razão da "dependência total e absoluta para todas as atividades de vida diária", a estrutura hospitalar deve ser, na medida do possível e conforme a necessidade clínica, replicada na residência do paciente para garantir sua "assistência à saúde, qualidade de vida e prevenção de complicações" (ID 80121877 - Pág. 1). Desta feita, a premissa de segurança hospitalar adotada na origem não subsiste. Ao contrário, a permanência do paciente em domicílio, desprovido do aparato técnico necessário para o manejo de suas comorbidades graves (uso de sonda vesical de demora, gastrostomia e oxigênio contínuo), configura situação de desassistência crítica, e não de proteção pelo plano de saúde. DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR E OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA Acerca do tema, cumpre esclarecer não se confundir o serviço de internação domiciliar (home care) com mera comodidade ou com o serviço de cuidador de idosos. Trata-se, juridicamente, de extensão do tratamento hospitalar, destinado a pacientes os quais, embora estáveis para alta, necessitam de cuidados técnicos contínuos capazes de ultrapassar a capacidade de familiares leigos. A jurisprudência abalizada do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo indicação médica expressa para internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, a negativa de cobertura pela operadora de saúde configura conduta abusiva. Nesse contexto, mesmo não estando o tratamento domiciliar expressamente contemplado no contrato de saúde, nem constituindo procedimento obrigatório nos termos da RN no 465 da ANS, a obrigação de custeio decorre precisamente de sua natureza substitutiva à internação hospitalar. Confira-se: “(...) É abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar (home care) enquanto alternativa à internação hospitalar. (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 29/11/2024.) - g.n. “(...) Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...)”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.813.690/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,DJe de 25/6/2021.) - g.n. No caso em apreço, o relatório médico preenche os requisitos de certeza e determinação necessários à concessão da tutela, prescrevendo expressamente a necessidade de "internação domiciliar" em regime de "24 horas diárias", qualificando o tratamento como "imprescindível e inadiável". O documento detalha, ademais, a necessidade de equipe multidisciplinar (fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutrição) e insumos específicos para suporte de vida. Nesse particular, se o quadro clínico do paciente exige cuidados de alta complexidade — como aspiração de vias aéreas, administração de dieta enteral e medicação por via específica — e o médico assistente indica a internação domiciliar como meio adequado de tratamento, a recusa do plano coloca o consumidor em situação de desamparo assistencial absoluto. Com efeito, se o paciente necessita de assistência médica contínua e suporte técnico especializado, deveria permanecer hospitalizado para receber tal suporte. A manutenção do paciente em ambiente doméstico, sem a estrutura de internação domiciliar (home care), revela verdadeiro abandono terapêutico por parte do plano de saúde agravado, transferindo para familiares leigos responsabilidades que são privativas de profissionais de saúde habilitados. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu tratar-se a internação domiciliar de extensão da internação hospitalar, devendo incluir todos os insumos e serviços indispensáveis à garantia da efetiva assistência médica. Confira: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 1. Trata-se de definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 4. Agravo interno não provido. (STJ, gInt no AREsp n. 2.771.632/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025.) -g.n. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à obrigação de custear o serviço home care, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar.2. Modificar a conclusão do Tribunal local, acerca da configuração do dano moral na espécie, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.152.505/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/10/2024.) -g.n. Nesse sentido é esta Corte de Justiça: “(...) 6. No caso concreto, os relatórios médicos atestam a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito, evidenciando o risco à integridade física da paciente caso permaneça desassistida. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. (...). ” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.). (...)” (TJDFT, APC 0719923-28.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/09/2025.) -g.n. “(...) 6. A negativa de complementação de cobertura de tratamento, por meio de Programa de Internação Domiciliar (Home care), mediante a disponibilização de técnica em enfermagem por 24h por dia, mostra-se indevido, quando demonstrada a sua indispensabilidade à promoção da saúde e do bem-estar da paciente idosa (acamada), à prevenção de complicações, tratamento das enfermidades existentes, checagem dos sinais vitais, administração dos diversos medicamentos prescritos, organização e limpeza do ambiente e da paciente etc. 7. Apesar de não constar no rol taxativo, a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da autora relatado pela médica assistente em laudo médico, da sua alta idade e da situação de acamamento e dependência total, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. (...)” (TJDFT, APC 0702139-43.2023.8.07.0021, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 01/10/2025.) -g.n. “(...) 5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer e/ou custear o tratamento home care à autora. (...)” (TJDFT, AI 0726137-35.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2025.) -g.n. Com efeito, a probabilidade do direito reside na prova documental inequívoca da necessidade clínica, atestada pelo médico assistente, cuja competência técnica prepondera, neste momento processual, sobre eventuais diretrizes administrativas da operadora. A recusa em fornecer o tratamento prescrito afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de colocar em risco o objeto da avença, que é a preservação da vida do segurado. Ademais, o perigo de dano é concreto e atual, pois o agravante não se encontra internado em uma UTI, diferentemente do consignado na decisão recorrida. Encontra-se em domicílio, dependente de terceiros não qualificados para procedimentos invasivos, além de impor ônus desproporcional à integridade física e psíquica de sua esposa idosa. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada (SAMEDIL - MEDSÊNIOR), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a “implementação de programa de cuidados domiciliares especializados com cobertura ininterrupta de 24 horas diárias, executado por equipe multiprofissional altamente capacitada” em favor do agravante, nos estritos termos do relatório médico do Dr. Gutemberg Vanini (ID 80121877), sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitada provisoriamente a R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2026 16:30:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador